Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707246-87.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA RAIANE FONSECA RODRIGUES APELADO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA - EIRELI - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Jéssica Raiane Fonseca Rodrigues contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, que em ação monitória proposta por Instituto Técnico de Educação de Brasília - ITEB, julgou o pedido procedente para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 3.404,41, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do CPC, art. 85, § 2o (ID no 33140963). 2. Nas razões de ID no 33140966, a ré afirma que a sentença desconsiderou o pagamento de um boleto vencido em 9/2/2021, em benefício da instituição autora, no valor de R$ 200,00. Alega que os “índices utilizados para chegar ao valor cobrado não são legítimos, haja vista a necessidade de considerar os comprovantes de pagamento para deduzir do montante pago”. Cita um precedente sobre enriquecimento sem causa e, ao final, pede a reforma da sentença. 3. Preparo não realizado em razão da gratuidade de justiça (ID no 33140963, pág. 3). 4. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID no 33140971, pág. 2) 5. A apelante foi intimada para manifestar-se sobre o princípio da dialeticidade (ID no 34008759), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 34366656). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 9. A sentença julgou procedente o pedido para constituir em desfavor da apelante o título executivo judicial no valor de R$ 3.404,41, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar do vencimento, em benefício da apelada. 10. A apelação, contudo, discute apenas a dedução de um boleto vencido e enriquecimento sem causa (ID no 33140966). Não há qualquer comprovante relacionado ao suposto pagamento do documento de ID no 33140918. 11. As razões recursais estão dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 12. Ainda que se entenda que o recurso aborda o tema genérico sobre o valor devido, não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 13. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Custas, se houver, pela apelante, condicionada ao disposto no CPC&lt; art. 98, § 3o. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro